Tribunal: STF
Processo: HC 188481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 583.291/RS. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes Eduardo Diógenes Pinheiro da Silva (nascido em 17/3/1973) e Cláudio Augusto Melo da Rosa (nascido em 18/5/1985) foram condenados a 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), porque, consoante a peça pórtica, foram flagrados, no dia 05 de outubro de 2018, por volta das 9 horas, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, sito no Km 340 da Rodovia BR 386, em Lajeado/RS, transportando, no interior do veículo GM/Cobalt, placas IVX 4859, aproximadamente 16,75kg de maconha, proveniente do Paraguai. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pendente de julgamento. 
    Alegando excesso de prazo, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido, nos termos seguintes:
    CLAUDIO AUGUSTO MELO DA ROSA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, contra suposta demora no julgamento da Apelação Criminal n. 5007691-96.2018.4.04.7114 pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 
    Em análise ao sistema eletrônico desta Corte Superior, constatei que, em 24/4/2020, foi julgado o HC n. 560.993/RS, impetrado pelo causídico que assina a presente impetração, em favor do ora paciente. Naquela oportunidade, foi afastado o alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação referido, sob os seguintes fundamentos: 
    De início, esclareço que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 
    No caso, não verifico, ao menos de maneira evidente, excesso injustificado de prazo para o julgamento da apelação. Os réus foram condenados por crimes cometidos aproximadamente em 5/10/2018 (fl. 15). 
    A sentença condenatória foi proferida em 27/5/2019 (fl. 51), portanto há menos de 1 ano, em feito que diz respeito aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, perpetrados por dois agentes em contexto de tráfico internacional, e com a apreensão de, aproximadamente, 16,75 kg de maconha, provenientes do Paraguai, em que foi aplicada pena superior a 10 anos de reclusão. Em despacho proferido em 5/8/2019, o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação da defesa para a apresentação das razões de apelação e as contrarrazões foram juntadas aos autos em 20/8/2019. O Ministério Público Federal apresentou o seu parecer em 21/2/2020 e, no dia seguinte, os autos foram conclusos ao Desembargador relator. 
    Com base nas peculiaridades do caso, não percebo excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que determine a intervenção desta Corte Superior. 
    [...] 
    Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. 
    Entretanto, um mês após esse julgamento, o mesmo advogado impetra novo remédio constitucional, com o mesmo objeto do anterior – excesso de prazo para o julgamento da apelação. 
    A manutenção de demandas repetidas implica abuso do direito de acesso ao Judiciário, além de poder violar, frontalmente, o princípio do juiz natural, caso a demanda seja analisada perante juízos distintos. Admitir a permanência desse estado de coisas seria o mesmo que convalidar a burla ao referido princípio. 
    Penso que, à luz das considerações lançadas no decisum proferido no HC n. 560.993/RS, não se passou tempo suficiente apto a modificar o entendimento neste exarado. 
    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da custódia. Enfatiza que (a) o Paciente espera julgamento de apelação por mais de (01) ano, (07) meses e (25) dias sem previsão de julgamento; e (b) é indevida a utilização da prisão cautelar como antecipação de pena, que sequer foi lançada no segundo grau de jurisdição. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente